Tribunal: TJPA
Processo: 0804041-28.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804041-28.2020.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: IRANY MARIA RODRIGUES SOBRINHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÕES DE INOVAÇÃO RECURSAL. PERMANÊNCIA DO MUNICÍPIO NO IMÓVEL APÓS O PRAZO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA DA LOCAÇÃO. EXIGIBILIDADE DOS ALUGUÉIS E MULTA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados em contrato de locação e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se os argumentos apresentados pelo Município configuram inovação recursal e, portanto, não podem ser analisados em sede de apelação;

(ii) verificar se o contrato de locação constitui título executivo extrajudicial apto a embasar a execução de aluguéis e multa em face da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Argumentos relativos à impossibilidade de cumulação de ritos e ao excesso de execução configuram inovação recursal, pois não foram deduzidos nos embargos à execução, inviabilizando sua apreciação pelo Tribunal em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. O contrato de locação, subscrito pelo Município e acompanhado de termo de entrega das chaves, é título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III e VIII, do CPC.

5. A permanência do Município no imóvel após o término contratual atrai a aplicação do art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91, que prevê a prorrogação tácita da locação, mantendo-se a obrigação de pagar os aluguéis e encargos.

6. A efetiva entrega das chaves em 31/03/2016 comprova a mora do ente público e legitima a cobrança dos aluguéis e multa referentes ao período de ocupação indevida.

7. O descumprimento, pela Administração, de formalidades internas previstas na Lei nº 4.320/64 (empenho, liquidação e ordem de pagamento) não afasta a exigibilidade do crédito do particular, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

8. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que, em contratos de locação firmados pela Administração, a relação é regida pelo direito privado, colocando o ente público em posição de igualdade com o particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A apresentação de fundamentos não deduzidos em primeira instância configura inovação recursal e não pode ser conhecida em grau de apelação.

2.
O contrato de locação constitui título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, VIII), ainda que firmado pela Administração Pública.

3.
A permanência do ente público no imóvel após o término do contrato implica prorrogação tácita da locação, tornando exigíveis os aluguéis e encargos correspondentes.

4.
O inadimplemento das obrigações locatícias por parte da Administração não pode ser justificado pela ausência de liquidação da despesa segundo a Lei nº 4.320/64, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, arts. 373, II e 784, III e VIII;

·

CC, art. 884;

·

Lei nº 4.320/64;

·

Lei nº 8.245/91, art. 56, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 1.856.906/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17/03/2025;

·

STJ, REsp 685.717/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 04/02/2010;

·

TJDFT, Recurso Inominado 0740709-26.2017.8.07.0016, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 3ª Turma Recursal, j. 14/08/2018;

·

TJPA, Apelação Cível 0804353-07.2019.8.14.0006, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/12/2024

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0001187-95.2013.8.14.0301, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 18/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Marabá contra sentença que que
julgou improcedentes
os embargos à execução e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (Id n. 26216537) o apelante sustenta preliminarmente a impossibilidade de cumulação dos procedimentos de execução de obrigação de pagar quantia certa com o de obrigação de fazer, por incompatibilidade de ritos processuais. No mérito, argui: (i) a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título, por inexistência de procedimento prévio de liquidação da despesa, nos termos da Lei nº 4.320/64; (ii) a ausência de prova da permanência do Município no imóvel após o prazo contratual e da necessidade de reformas, o que afastaria a exigibilidade das obrigações; e (III) o excesso de execução e a nulidade dos cálculos.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão de origem, acolhendo os embargos à execução.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 26216547).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, consoante art. 127, da CF/88 e art. 178, do CPC (Id n. 26571906).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, cumpre analisar a existência de inovação recursal, matéria de ordem pública que impede o conhecimento de argumentos não submetidos ao crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Analisando os autos, verifico que a petição inicial dos Embargos à Execução (Id n. 26216509), fundamentou-se, exclusivamente, na tese de que o título carecia de certeza, liquidez e exigibilidade porque não haveria prova de que as chaves foram entregues com atraso por culpa do Executado/Embargante. Com isso, a defesa se limitou a impugnar a existência de culpa pela mora na devolução do imóvel.

Em nenhum momento, o ente municipal questionou em seus embargos a impossibilidade de cumulação de ritos de execução e/ou o excesso de execução. Essas teses, portanto, constituem manifesta inovação recursal, cuja análise por esta Corte implicaria em supressão de instância, pois o juízo a quo não teve a oportunidade de se pronunciar sobre elas e a parte apelada foi privada de produzir provas e contra-argumentar em momento oportuno.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ALEGADA COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SESSÃO PARA JULGAR O RECURSO. COMPROMETIMENTO DO FCVS. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA. APÓLICE PRIVADA. TEMA N. 1.301 DO STJ. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. SEGURO HABITACIONAL. DANOS CONTÍNUOS E PERMANENTES. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DANOS DE CONSTRUÇÃO (VÍCIOS OCULTOS). BOA-FÉ OBJETIVA PÓS-CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A tese trazida pela recorrida, de que a demanda deve tramitar na Primeira Seção desta Corte, em razão do alegado comprometimento do FCVS e do julgamento do CC 148.188/DF, pela Corte Especial, não foi submetida à prévia análise pelo Tribunal bandeirante, nem sequer foi trazida nas contrarrazões do apelo nobre, o que implica a impossibilidade de seu conhecimento, em virtude da supressão de instância e da inovação recursal.

2. Afastado o interesse jurídico da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pelas instâncias de origem, tema esse atingido pela preclusão, e tratando-se de apólice privada, descabe falar, aqui, em sobrestamento do feito por força da afetação do Tema n. 1.301 pela eg. Primeira Sessão.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, uma vez constatada a existência de vícios estruturais acobertados pelo seguro habitacional e coexistentes à vigência do contrato, devem ser os segurados devidamente indenizados pelos prejuízos sofridos, nos moldes estabelecidos na apólice.

4. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.856.906/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025) – grifei.

O mesmo entendimento é adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por JOSÉ AUGUSTO SALOMON CANELAS contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível sob fundamento de inovação recursal, nos autos de Embargos à Execução promovidos pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. O agravante sustenta que os fatos relativos à ocupação do imóvel e à exigibilidade dos aluguéis de julho e agosto de 2017 estavam implícitos nos documentos juntados à inicial e defende o efeito devolutivo amplo da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a argumentação apresentada na apelação configura inovação recursal; e (ii) definir se a decisão monocrática desconsiderou o efeito devolutivo amplo da apelação previsto no art. 1.013, § 1º, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A argumentação trazida pelo agravante na apelação caracteriza inovação recursal, por incluir matéria não veiculada na inicial dos Embargos à Execução, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC/15, o efeito devolutivo da apelação está limitado à matéria debatida e decidida em primeira instância.

4.O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que não se admite inovação recursal em sede de agravo interno ou apelação, salvo nos casos de matéria de ordem pública ou fatos supervenientes, o que não se verifica no presente caso.

5.A mera presença de documentos nos autos, sem a devida articulação da causa de pedir e dos pedidos na peça inicial, não é suficiente para afastar a caracterização de inovação recursal.

6.O agravante não trouxe argumentos ou elementos novos capazes de alterar o entendimento adotado na decisão monocrática, limitando-se a reiterar os fundamentos apresentados anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.A argumentação que introduz matéria nova não debatida em primeira instância configura inovação recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso.

2.O efeito devolutivo da apelação é restrito às questões discutidas e decididas no juízo de origem, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC/15.

3.Documentos juntados aos autos, sem fundamentação expressa na inicial, não suprem a exigência de delimitação clara da causa de pedir.

(TJPA, Apelação Cível 0804353-07.2019.8.14.0006, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/12/2024)

Dessa forma,
conheço parcialmente do recurso de apelação
, deixando de analisar as matérias relativas à “preliminar de impossibilidade de cumulação de ritos de execução” e “o excesso de execução”, por configurarem inovação recursal, passando à análise das teses remanescentes, que foram objeto de debate na instância originária.

O ponto nodal do presente recurso é verificar se o contrato de locação, juntamente com os documentos que instruem a execução, constitui título executivo hábil a embasar a cobrança de aluguéis, multa e obrigação de fazer em face do Município de Marabá.

Inicialmente, argui o apelante que o contrato de locação não constitui título executivo extrajudicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, entretanto, tal tese não se sustenta diante da previsão inserta no art. 784, III e VIII, do CPC,
in verbis:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

(...)

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio.

A certeza da obrigação decorre da própria existência do contrato, que estabelece as obrigações das partes e a liquidez do débito é aferível por simples cálculo aritmético, a partir dos valores dos aluguéis e da multa pactuados. Por sua vez, a exigibilidade surge com o inadimplemento das obrigações.

No caso dos autos, a apelada demonstrou o término do prazo contratual e a não devolução do imóvel nas condições pactuadas, o que configura a mora do apelante e torna as obrigações exigíveis.

Em que pese o recorrente defender ser indevida a cobrança dos alugueis referente a período posterior ao termo final previsto no instrumento contratual, tal argumento não se sustenta pois parte de uma premissa juridicamente equivocada que confunde o término do prazo ajustado com a efetiva extinção da relação locatícia.

Com efeito, as obrigações decorrentes de um contrato de locação não se extinguem por um simples decurso de prazo. É notório que o marco para a extinção das responsabilidades do locatário, incluindo o pagamento de aluguéis e encargos, é a efetiva entrega das chaves, ato que simboliza a devolução da posse direta do bem ao locador.

Na espécie, a situação é ainda mais clara e se amolda perfeitamente à previsão legal de prorrogação contratual. O contrato original possuía prazo determinado, contudo, ao término deste prazo, o Município apelante permaneceu na posse do imóvel, utilizando-o para suas atividades, sem qualquer oposição da locadora.

Isto se comprova por meio do "Termo de Entrega de Chaves" juntado nos autos do processo de execução n. 0805377-38.2018.8.14.0028, tanto pela apelada (Id n. 6822421) quanto pelo apelante (Id n. 21690707), onde consta que a devolução do imóvel ocorreu apenas em 31/03/2016, ou seja, 9 (nove) meses após o prazo final originalmente previsto, que segundo o 2º Termo Aditivo, ocorreria em 30/06/2015 (Id n. 6822388 – pág. 10).

Tal situação fática atrai a incidência direta do art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), que dispõe:

Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

Em suma, a permanência do ente público no imóvel operou a prorrogação tácita do contrato por prazo indeterminado, mantendo-se hígidas todas as demais cláusulas e obrigações pactuadas, inclusive, e principalmente, a obrigação de pagar o aluguel mensal.

Logo, a tese do apelante, se acolhida, criaria uma situação de flagrante desequilíbrio e consagraria o enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil), uma vez que permitiria ao Poder Público utilizar um imóvel particular por 9 (nove) meses, de forma gratuita, simplesmente por ter se omitido em seu dever de restituí-lo no tempo correto.

Portanto, os valores cobrados não se referem a um período "sem contrato", mas sim a um período em que o contrato, por força de lei e em decorrência da conduta do próprio locatário, encontrava-se legalmente prorrogado.

Destarte, a cobrança dos aluguéis referentes aos meses em que o Município apelante permaneceu no imóvel após o termo final do contrato é legítima, líquida, certa e plenamente exigível, não havendo qualquer vício que macule o título executivo nesse particular.

De igual modo não merece acolhida a tese de que, por se tratar de pagamento a ser realizado pelo Poder Público, a simples existência do contrato é insuficiente, sendo necessária a observância do rito previsto na Lei nº 4.320/64, que rege as normas de finanças públicas, o qual demanda a prévia liquidação da despesa, com a verificação do direito adquirido pelo credor e a certificação da efetiva prestação do serviço ou ocupação do imóvel.

Conforme pacificado na jurisprudência, o contrato de locação em que a Administração Pública figura como locatária não é um contrato administrativo típico, mas sim um contrato da Administração regido predominantemente por normas de direito privado, notadamente a Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) e o Código Civil. Confira-se:

LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NÃO INCIDÊNCIA DO DECRETO N.º 20.910/32. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA.

(...)

2. O negócio jurídico ora sob exame, locação de imóvel, é tipicamente de direito privado e, portanto, o fato de o Locatário ser a Administração Pública não basta para que preponderem os ditames específicos de direito público em detrimento das normas de direito privado, inclusive as atinentes à prescrição.

(...)

4. Aplicando-se à espécie as regras de direito privado, interrompida a prescrição, o curso desta volta a correr por inteiro, 05 (cinco) anos, a partir do último ato do processo que a interrompeu, a teor do disposto no art. 173 c.c. o art. 178, § 10, inciso IV, do Código Civil e não pela metade, 2 anos e meio, na forma prevista no Decreto n.º 20.910/32.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ. REsp 685.717/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 01/03/2010)

FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE DIREITO PRIVADO DA ADMINISTRAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. IGUALDADE JURÍDICA COM O PARTICULAR. ALUGUERES DEVIDOS, PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Contrato de locação de imóvel n. 032/2014, celebrado entre o requerente e o Distrito Federal, com início em 10.9.2014 e, após a assinatura de termos aditivos, passou a vigorar até 10.9.2016. Em razão da décima cláusula contratual, que determina a obrigação ao requerido de devolver o bem no estado em que recebeu, o ente federativo ocupou o imóvel até 16.12.2016, data em que ocorreu a entrega das chaves, após a realização de reforma. Requer o autor a condenação do DF para que pague o valor de R$ 10.650,00, referente ao período em que o ente federativo exerceu a posse direta sobre o imóvel (10.9.2016 até 16.12.2016).

II. O fato de uma das partes da relação contratual ser o Distrito Federal não confere automaticamente ao acordo celebrado a característica de contrato administrativo, haja vista que o poder público também celebra acordos sob o regime jurídico de direito privado. In casu, a locação de imóvel para a realização de serviço público (funcionamento de conselho tutelar) não constitui hipótese de contrato administrativo, posto que, neste caso, a Administração Pública encontra-se destituída de sua supremacia, a reger-se, portanto, pelas regras do Direito Privado (Lei de Locações), em situação de igualdade com o particular. Precedentes: TJDFT, 4ª Turma Cível, Acórdão n. 829.652; 5ª Turma Cível, Acórdão n. 183.153.

III. No caso concreto, a cobrança dos alugueres referentes ao período de prorrogação forçada (10.09.2016 até 16.12.2016) se mostra devida, uma vez que o ente federativo exerceu a posse direta sobre o imóvel, a fim de realizar reforma para devolução do bem nas condições ajustadas, sem qualquer contraprestação financeira pela ocupação. Entendimento diverso seria admitir hipótese de enriquecimento sem causa do locatário.

IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários advocatícios (10% do valor da condenação pelo recorrente).

(TJDF Recurso Inominado 0740709-26.2017.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJE: 21/08/2018).

Nessa modalidade contratual, o ente público não atua com suas prerrogativas de império, mas se coloca em posição de igualdade com o particular. O fato de o pagamento ser efetuado por um ente público não descaracteriza a natureza privada da obrigação, nem retira do contrato sua força executiva.

As exigências da Lei nº 4.320/64, como empenho, liquidação e ordem de pagamento, dizem respeito ao procedimento interno da Administração para a realização de suas despesas.

O descumprimento dessas formalidades internas pelo próprio ente público não pode ser oposto ao particular como óbice ao recebimento de seu crédito, sob pena de a Administração se beneficiar da própria torpeza e de se consagrar o enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Dito isto, constata-se que o título que embasa a execução é o contrato de locação, que, nos termos do art. 784, VIII, do CPC, é título executivo extrajudicial. A certeza da obrigação emana das cláusulas contratuais livremente pactuadas. A liquidez do débito, referente aos aluguéis e à multa, é facilmente apurável por meio de simples cálculos aritméticos, conforme planilha que instruiu a inicial executiva.

A exigibilidade, por sua vez, decorre do inadimplemento a contar do termo final constante do 2º aditivo do instrumento contratual (30/06/2015) até a entrega efetiva das chaves (31/03/2016). Esse documento, assinado por representantes do Município, é prova robusta do fato gerador da mora e, consequentemente, da exigibilidade tanto dos aluguéis do período de ocupação irregular quanto da multa contratual prevista.

O ônus de provar a quitação dos valores ou a devolução do imóvel em data anterior e em condições adequadas era do Município apelante, por se tratar de fato extintivo do direito da apelada (art. 373, II, do CPC), no entanto, limitou-se a alegações genéricas, sem produzir qualquer prova que corroborasse sua defesa.

Nesse sentido, colaciono julgado desta 2ª Turma de Direito Público, em demanda similar:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS PARA EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA POR AUSÊNCIA DE TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM FUNDAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA DE VALORES NÃO ADIMPLIDOS. RELAÇÃO DE CARÁTER PRIVADO REGIDO PELA LEI Nº 8.245/91. CONTRATO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1 - Recurso de apelação contra sentença de procedência dos embargos à execução para extinção da ação executiva, sob o fundamento de ausência de título executivo líquido, certo e exigível a ser executado judicialmente. Execução dos períodos entre os términos dos contratos devidamente assinados entre as partes e a renovação dos subsequentes, sempre sobrando alguns dias e até meses sem a quitação do atrasado, destacando principalmente a ocupação do imóvel de 24/01/09 a 06/10/2009, sem pagamento de aluguel equivalente ao período excedido do contrato nº 41/2008 até a entrega das chaves.

2 - Existência de previsão contratual de prorrogação conforme termos aditivos. Permanência da Locação sem a oposição do locador, passando a perdurar por tempo indeterminado, com prorrogação automática em todos os seus termos. Ausência de negativa pela apelada de que, de fato, os contratos de aluguéis foram firmados, bem como que durante a vigência desses não houve a desocupação do imóvel alugado, tampouco existe controvérsia quanto a data de entrega das chaves.

3 - Contrato de locação é, por excelência, título executivo extrajudicial (artigos 585, IV, do CPC/73 atual 784, VIII do CPC/15) e, mesmo que firmado por Fundação Pública, como é o caso dos autos, é regido predominantemente por normas de direito privado. Contratos da administração em que o ente público e o particular estão no mesmo nível jurídico, em relação de igualdade. Aplicação da Lei nº 8.245/1991 e Código Civil no que couber. Precedentes STJ.

4 - Os títulos extrajudiciais que aparelham a execução, ao contrário, configuram título certo e exigível. Nos termos do parágrafo único do artigo 56 da Lei nº 8.245/1991, permanecendo o locador no imóvel por mais de trinta dias após a finalização do contrato, sem oposição do proprietário, é considerada prorrogada a avença por prazo indeterminado, nos moldes celebrados, constituindo, portanto, título líquido e certo, uma vez que cabível a execução das parcelas prorrogadas, entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, sendo dever da apelada adimplir os alugueis referentes aos meses em que a locação se encontrava dilatada.

5 - Diante da necessidade de se preservar a equação financeira do ajuste, é imprescindível que a Municipalidade, ao levantar os preceitos de direito público, observe também a harmonia entre a obrigação e sua contraprestação. Observância na situação em julgamento, da natureza dos encargos avençados entre as partes e à manutenção do equilíbrio econômico/financeiro dos contratos, aplicando-se o disposto na Lei nº 8245/91, especialmente o parágrafo único do artigo 56.

6 – Reforma da sentença de ausência de título executivo hábil para ser executado, devendo prosseguir a execução.

7 – Apelo conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0001187-95.2013.8.14.0301, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 18/04/2022)

Portanto, a sentença não merece reparos ao reconhecer a plena validade e eficácia do título executivo apresentado, o qual se reveste dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários ao prosseguimento da execução.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Diante do desprovimento recursal, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025